Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742202-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO IPE-AMARELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAESB. TARIFA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CÁLCULO. PARÂMETROS ESTIPULADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I). 2. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 3. Não se aplica o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 414 se sua publicação é posterior ao trânsito em julgado da sentença objeto de liquidação, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Sustenta que a Corte Superior, ao revisar o Tema 414, submetido ao rito dos recursos repetitivos, passou a considerar lícita a cobrança de tarifa mínima para cada um dos condôminos, razão pela qual devem ser refeitos os cálculos do laudo pericial de ID 206678692, considerando a legalidade da metodologia aplicada pela CAESB. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003